Tribunal: TJDFT
Processo: 0001180-82.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 593, III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DO VEREDICTOS. TESES ANTAGÔNICAS. ESCOLHA DE QUALQUER DELAS. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA.

1. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, que não encontram o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.

2. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optam por uma delas, como ocorreu na hipótese vertente.

3. Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, ainda que mais favorável.

4. No que tange à causa de diminuição de pena pela tentativa do homicídio qualificado, em que pese o delito não tenha se aproximado da consumação, tratou-se de tentativa cruenta, circunstância que impede a aplicação da redutora na fração máxima.

5. O pedido de isenção das custas processuais melhor se aperfeiçoa no juízo da Vara de Execuções Penais, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea "f", da Lei 7.210/84, e segundo remansoso entendimento assentado nesta Egrégia Corte.

6. Recurso conhecido e desprovido.